Tribunal: TJES
Processo: 0021701-73.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021701-73.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2.
Trata-se de uma das grandes novidades trazidas pelo atual diploma processual civil, sendo denominada pela doutrina de regra do “
contraditório prévio
”, a qual tem por objetivo evitar a prolação das chamadas “
decisões surpresa
”, isto é, aquelas decisões proferidas pelo Magistrado sem que se tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar na sua decisão.
3.
Hipótese em que a parte autora não foi intimada em nenhum momento para se manifestar acerca da matéria – prescrição – deixando de ter a oportunidade de se manifestar e de influenciar na convicção do Julgador, em patente prejuízo ao princípio do contraditório. Preliminar acolhida.
4.
Sentença anulada.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021701-73.2020.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de fls. 52/53, proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da presente “Ação Monitória” ajuizada por Dacasa Financeira S/A em desfavor de Maria do Socorro Oliveira, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, pronunciando ex officio a prescrição da dívida reclamada pela Autora.

Em suas razões recursais (fls. 55/67) a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da não oportunização de sua manifestação acerca do tema da prescrição.

Em relação ao mérito, afirma que a dívida cobrada não é oriunda de Cédula de Crédito Bancário (CCB), mas sim de um contrato de mútuo (título de crédito impróprio), devendo ser aplicável à hipótese o prazo prescricional de cinco anos previsto no Código Civil.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Quanto à alegação de nulidade da sentença por “error in procedendo”, entendo que assiste razão à Apelante.

De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Trata-se de uma das grandes novidades trazidas pelo atual diploma processual civil, sendo denominada pela doutrina de regra do “contraditório prévio”, a qual tem por objetivo evitar a prolação das chamadas “decisões surpresa”, isto é, aquelas decisões proferidas pelo Magistrado sem que se tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar na sua decisão.

Sobre o tema assim tem se manifestado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DECLARANDO PRESCRIÇÃO - PARTE AUTORIA NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria. Precedentes. 2. O Art. 10 do CPC, ao dar concretude ao que dispõe o Art. 9º do mesmo diploma processual, busca evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, ou seja, decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar a decisão e, além disso, decisões que não permitiram que as partes tivessem conhecimento de que, decisão como aquela, poderia vir a ser proferida. 3. Constatado que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução, formulado na inicial, julgando extinto o processo, sem antes dá oportunidade à parte de se manifestar sobre a matéria, deve ser reconhecida a irregularidade apontada. 4. Preliminar acolhida, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 5006894-26.2021.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À SURPRESA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC/15 – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. As decisões judiciais devem respeitar a segurança jurídica, sem que haja o comprometimento da ampla defesa e do contraditório, princípios corolários do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LV, da CF/88. 2. Os artigos 9º e 10, do CPC/15, preconizam o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual o d. Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, estando impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 3. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a sua convicção. 4. Analisando detidamente os autos, noto a existência de vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do feito à instância de origem para o regular prosseguimento, visto que, de fato, o MM. Magistrado de origem proferiu comando sentencial sem antes oportunizar às partes a se manifestarem sobre a questão decidida. 5. Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por vedação à decisão surpresa, julgo prejudicado os demais pleitos. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5023524-98.2022.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 18/10/2023)

No presente caso, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 47/48) e o pagamento das custas processuais pela parte autora (fl. 49), o MM Juiz de piso proferiu sentença, logo na sequência, declarando a prescrição da pretensão autoral e extinguindo o feito, com resolução de mérito.

Desta forma, a Autora não foi intimada em nenhum momento para se manifestar acerca da matéria – prescrição – deixando de ter a oportunidade de se manifestar e de influenciar na convicção do Julgador, em patente prejuízo ao princípio do contraditório, em seu aspecto substancial.

Assim, diante do vício de procedimento constatado, impõe-se a anulação da sentença e a necessidade de retorno do feito à instância de origem para o regular prosseguimento, visto que, de fato, o MM. Juiz de origem proferiu comando sentencial sem antes oportunizar à parte a se manifestar sobre a questão decidida.

Destaco, outrossim, que não se aplica à hipótese o disposto no artigo 1.013, § 3º do CPC segundo o qual:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Não estando a presente hipótese prevista nos incisos do § 3º do artigo 1.013 de Código de Processo Civil, resta afastada a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura no presente caso.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO.